Tribunal: CARF
Processo: 10580.721182/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721182/2009-72
ACÓRDÃO
3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO ALVORADA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, no mérito, dar provimento
parcial para reconhecer as DCTFs retificadoras, e considerar nos termos da informação fiscal os
cálculos realizados com a tabela única da Justiça Federal.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laércio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura
Baptista Borges, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
2
Por descrever todos os fatos, adoto o relatório da DRJ, que passo transcrever:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação em formulário (fls. 04 e
05) de crédito oriundo de ação judicial transitada em julgado em 02/12/2002
(Ação Ordinária n° 93.0012897-3 da 11a Vara da Justiça Federal da Bahia ajuizada
pelo contribuinte incorporado Banco do Estado da Bahia S/A, CNPJ n°
15.142.490/0001-38), cujo Pedido de Habilitação formalizado pelo Processo n°
10580.002819/2007-66 foi deferido pelo Despacho Decisório SECAT/DRF/SDR n°
0111, de 21/10/2008. Os débitos objeto da Declaração de Compensação são os
demonstrados na tabela abaixo:
Código de Receita -Período de Apuração -Vencimento -Valor Original do Débito
2390 -31/12/2008 -31/03/2009 -28.497.406,97 6758 -31/12/2008 -31/03/2009 -
3.541.762,83 O contribuinte apresentou o pedido em formulário em função da
impossibilidade de transmissão por meio do programa PER/DCOMP por haver
transcorrido o prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão judicial.
Com receio de ver seu pleito indeferido em função da apresentação da
compensação em formulário, no lugar de transmissão pelo programa
PER/DCOMP, o contribuinte buscou autorização judicial em mandado de
segurança na ação de n° 2009.33.00.003963-1, onde obteve decisão judicial em
sede de liminar autorizando o processamento de tal compensação, a despeito do
lapso temporal da data do trânsito em julgado.
O crédito oriundo de decisão judicial com trânsito em julgado, utilizado como
crédito para quitar os débitos listados acima, foi analisado no bojo do processo
administrativo 18050.010563/2008-41.
Através do despacho decisório no 101/2013 - DRF/SDR, fl. 135, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Salvador – BA, não homologou as compensações dos
débitos listados acima. Abaixo segue excertos do despacho.
“Fundamentos (...)A totalidade do crédito apresentado para a compensação dos
débitos presentes neste processo foi analisado no processo 18050.010563/2008-
41, conforme decisão anexada às folhas 121 a 128, com provimento parcial do
pleito do contribuinte.
A parte do crédito reconhecida não foi suficiente para compensar os débitos
pleiteados no próprio processo 18050.010563/2008-41, não restando, desta
forma, qualquer valor disponível para compensação com os débitos no presente
processo compensados, razão pela qual proponho a não homologação das
compensações pleiteadas a apensação deste processo ao processo onde o crédito
foi parcialmente reconhecido, pois foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, e posterior encaminhamento de ambos à DRJ/SDR.
Decisão Diante do relatório e da fundamentação apresentada e no uso de
competência atribuída pelo Regimento Interno da RFB, DECIDO não homologar as
compensações pleiteadas à folha 03 do presente processo em virtude do
reconhecimento parcial do crédito no processo de n° 18050.010563/2008-41.”
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
3
Cientificada a empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
214/221 onde reprisa as alegações trazidas em sua manifestação de
inconformidade no bojo do processo no 18050.010563/2008-41. Alega, em
síntese:
Quanto ao valor em si do crédito apurado em 31/12/1995, R$1.646.576,90, muito
embora a Autoridade Administrativa tenha expressamente reconhecido a
prevalência da "decisão judicial definitiva, prolatada nos autos da Ação Ordinária
de no 1993.33.00.128973, a qual foi sendo moldada através de decisões
colegiadas que se seguiram à sentença a quo, reconheceu, em favor do
contribuinte interessado, o direito de ver restituído, e compensado, os valores
pagos a maior a título de F1NSOCIAL" (fls. 361), e expressamente mencionado que
nos autos deste processo judicial foi elaborado Laudo Pericial contendo "várias
planilhas demonstrando a autocompensação realizada e o saldo de crédito fiscal
daí resultante, a viabilizar o encontro de contas objeto da pretensão posta nestes
autos", ao calcular o valor atualizado daquele crédito em 31/12/1995 acabou não
observando o inteiro teor das decisões judiciais. Assim, em consonância à própria
fundamentação do despacho decisório, e sob pena de desobediência à decisão
judicial transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento do crédito a favor do
Impugnante correspondente a R$9.435.207,89 em 01/01/1996, e conseqüente
homologação das compensações realizadas.
Em certo trecho da manifestação de inconformidade apresenta nos autos sob
análise, acrescenta:
“Ocorre que, tal como demonstrado na Manifestação de Inconformidade
apresentada nos autos do Processo Administrativo n° 18050.010563/2008-41
(cópia anexa, doc. 02), não resta dúvida quanto à existência do crédito pleiteado,
suficiente à homologação integral de todas as compensações declaradas.” Por
fim, pede reforma do despacho decisório e homologação das compensações.
Seguindo a marcha processual normal, a DRJ proferiu acórdão na seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009
Ementa:
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que
comprovem o direito invocado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão
pela qual deve ser homologada na exata medida do direito creditório
reconhecido.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
4
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte É o relatório.
Inconformada com r. decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
requerendo reforma da decisão da DRJ na parte que foi julgado improcedente o pedido de DCOM.
Sustenta em síntese, que seu crédito é decorrente de decisão Judicial já com
trânsito em julgado decorrente do recolhimento indevido do FINSOCIAL, com reconhecimento dos
débitos do IRPJ e CSLL.
Diante disso, o contribuinte apresentou 04 (quatro) pedidos de PER/DCOM,
restando crédito insuficiente tão somente para este Processo Administrativo. Com isso, argumenta
o contribuinte, que a Administração Pública deixou de observar os índices fixado em sentença.
Finalmente, após apresentação do Recurso Voluntário, foi homologada a
retificadora da DCTF que reduziu os valores dos débitos de IRPJ e CSLL relativos ao ajuste anual de
2009.
Posteriormente o feito me foi distribuído e convertido em diligência nos seguintes
termos:
Contudo compulsando os autos, encontra-se colacionado a Informação Fiscal no
29/2015, nota-se que o cálculo foi utilizado o Sistema de Apoio Operacional –
SAPO e não carreou aos autos cópia da memória de cálculo, deste modo, o
Contribuinte não tendo acesso a evolução do cálculo, ferindo deste modo o
devido processo legal.
Também é de ressaltar quando da realização do julgamento do Processo no
18050.010563/2008-41, não foi verificado a memória de cálculo, realizando tão
somente o encontro de contas.
É de ressaltar, que o Contribuinte carreou planilhas em sua manifestação de
inconformidade, sem que fosse desconstituída pela Receita Federal.
Assim, se faz necessário converter o feito em diligência, para que seja
apresentado memória do cálculo nos termos da decisão judicial:

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
5

Deste modo, deve a DRF/SEORT/Salvador apresentar novo cálculo com os índices
fixado em sentença, carregando memória do cálculo no prazo e se pronunciar sobre os cálculos
apresentado pelo Contribuinte, após, vista ao Contribuinte pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Findada a atividade fiscal, a contribuinte se manifestou e o presente processo
retornou para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade e por
isso eu conheço.
DA LIDE
Trata-se de pedido de compensação, que assim consta no despacho decisório em e-
fl. 135 e ss:
O presente processo foi formalizado a pedido do contribuinte por haver ele
apresentado o formulário Declaração de Compensação solicitando a
compensação dos débitos abaixo descritos com crédito reconhecido na ação
judicial n°93.0012897-3:
(...)
O contribuinte apresentou o pedido em formulário em função da impossibilidade
de transmissão por meio do programa PER/DCOMP por haver transcorrido o
prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão judicial.
Com receio de ver seu pleito indeferido em função da apresentação da
compensação em formulário, no lugar de transmissão pelo programa
PER/DCOMP, o contribuinte buscou autorização judicial em mandado de
segurança na ação de n° 2009.33.00.003963-1, onde obteve decisão judicial em
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
6
sede de liminar autorizando tal compensação, a despeito do lapso temporal da
data do trânsito em julgado.
O crédito oriundo de decisão judicial com trânsito em julgado neste processo,
utilizado como crédito para quitar os débitos listados na folha anterior, foi
analisado no bojo do processo administrativo 18050.010563/2008-41.
Fundamentos
(...)
A totalidade do crédito apresentado para a compensação dos débitos presentes
neste processo foi analisado no processo 18050.010563/2008-41, conforme
decisão anexada às folhas 121 a 128, com provimento parcial do pleito do
contribuinte.
A parte do crédito reconhecida não foi suficiente para compensar os débitos
pleiteados no próprio processo 18050.010563/2008-41, não restando, desta
forma, qualquer valor disponível para compensação com os débitos no presente
processo compensados, razão pela qual proponho a não homologação das
compensações pleiteadas a apensação deste processo ao processo onde o crédito
foi parcialmente reconhecido, pois foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, e posterior encaminhamento de ambos à DRJ/SDR.
DO DIREITO
Distribuído no CARF, converti o feito em 1a diligência, e assim se manifestou a
Unidade de origem em e-fl. 1.213 e seguintes:
Nas tabelas produzidas pelo perito, a partir da base de cálculo de cada período de
apuração dentro do intervalo demandado, foi aplicada a alíquota de 0,5% para
encontrar os valores devidos em moeda ou convertidos para BTNF, quando
cabível. Utilizei esses valores apontados como devidos para alimentar o aplicativo
CTSJ - Crédito Tributário Sub Judice, homologado pela RFB para cálculos dessa
espécie, inclusive para registrar os débitos relativos aos PAs em que não houve
recolhimento, para fins de amortização dos saldos de pagamentos efetuados a
maior com esses valores devidos que se encontravam em aberto. O resultado
dessa etapa do trabalho encontrase no Demonstrativo de Apuração de Débitos
extraído para cada empresa.
Em seguida, inclui no aplicativo todos os recolhimentos conforme indicados nas
planilhas, que constam do Demonstrativo de Pagamentos ainda com seus saldos
originais.
A próxima etapa foi vincular os valores recolhidos com os valores de Finsocial
devido em cada período de apuração a fim de que cada débito fosse amortizado
com seu respectivo pagamento. Isso significa o confronto de cada valor recolhido
com o valor devido em cada período de apuração mensal, para encontrar o
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
7
montante pago a maior. Para os períodos de apuração em que não houve
pagamento, foram aproveitados saldos de pagamentos referentes a outros
meses, a partir dos mais antigos, para amortização total dos débitos. Vide
Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos, que detalha as
vinculações com os valores devidos a partir de cada pagamento, e Demonstrativo
de Amortizações, que apresenta o detalhamento de como cada débito restou
amortizado, por período de apuração.
Após as vinculações, extraí outro Demonstrativo de Pagamentos já com os novos
saldos, ainda em moeda da época.
Ao final desses procedimentos, obtive os valores pagos a maior, que foram
atualizados com os índices detalhados acima e o montante do crédito foi
calculado em 01/01/1996 (equivalente a 31/12/1995). Um Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos foi extraído para cada empresa, onde se pode observar o
montante do indébito a que cada uma faz jus, atualizado, assim, até 31/12/1995.
Seguem as informações específicas de cada uma das quatro empresas, consoante
o detalhamento acima.
Quantificação do crédito: Banco do Estado da Bahia S/A Trata-se de
recolhimentos relativos aos períodos de apuração outubro de 1989 a junho de
1991 e de amortizações com outras competências não recolhidas.
Demonstrativo de Apuração de Débitos - fls. 1046/1048; Demonstrativo de
Pagamentos ainda com seus saldos integrais para simples conferência - fl. 1049;
Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos - fls. 1050/1056;
Demonstrativo de Amortizações - fls.
1057/1095; novo Demonstrativo de Pagamentos já constando as vinculações
respectivas (PA Vinculados) e os saldos pagos a maior, ainda em moeda da época -
fls. 1096/1097; Demonstrativo de Saldos de Pagamentos - fls. 1098/1099, onde se
pode observar que o montante do indébito a que a contribuinte faz jus, atualizado
até 01/01/1996, corresponde a R$ 2.656.682,18 (dois milhões, seiscentos e
cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos).
Quantificação do crédito: Baneb - Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A
Trata-se de recolhimentos relativos aos períodos de apuração janeiro de 1990 a
outubro de 1991 e de amortizações com outras competências não recolhidas.
Demonstrativo de Apuração de Débitos - fls. 1102/1104; Demonstrativo de
Pagamentos ainda com seus saldos integrais para simples conferência - fl. 1105;
Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos - fls. 1106/1111;
Demonstrativo de Amortizações - fls.
1112/1139; novo Demonstrativo de Pagamentos já constando as vinculações
respectivas (PA Vinculados) e os saldos pagos a maior, ainda em moeda da época -
fls. 1140/1141; Demonstrativo de Saldos de Pagamentos - fls. 1142/1143, onde se
pode observar que o montante do indébito a que a contribuinte faz jus, atualizado
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
8
até 01/01/1996, corresponde a R$ 1.860.549,20 (um milhão, oitocentos e
sessenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos).
Quantificação do crédito: Baneb Crédito Imobiliário S/A Trata-se de recolhimentos
relativos aos períodos de apuração outubro de 1989 a maio de 1991.
Demonstrativo de Apuração de Débitos - fls. 1146/1147; Demonstrativo de
Pagamentos ainda com seus saldos integrais para simples conferência - fl. 1148;
Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos - fls. 1149/1152;
Demonstrativo de Amortizações - fls. 1153/1171; novo Demonstrativo de
Pagamentos já constando as vinculações respectivas (PA Vinculados) e os saldos
pagos a maior, ainda em moeda da época - fls. 1172/1173; Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos - fls. 1174/1175, onde se pode observar que o montante
do indébito a que a contribuinte faz jus, atualizado até 01/01/1996, corresponde a
R$ 2.880.021,85 (dois milhões, oitocentos e oitenta mil e vinte e um reais e
oitenta e cinco centavos).
Quantificação do crédito: Baneb Financeira S/A Trata-se de recolhimentos
relativos aos períodos de apuração outubro de 1989 a maio de 1991.
Demonstrativo de Apuração de Débitos - fls. 1178/1179; Demonstrativo de
Pagamentos ainda com seus saldos integrais para simples conferência - fl. 1180;
Demonstrativo de Vinculações Auditadas de Pagamentos - fls. 1181/1185;
Demonstrativo de Amortizações - fls. 1186/1205; novo Demonstrativo de
Pagamentos já constando as vinculações respectivas (PA Vinculados) e os saldos
pagos a maior, ainda em moeda da época - fls. 1206/1207; Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos - fls. 1208/1210, onde se pode observar que o montante
do indébito a que a contribuinte faz jus, atualizado até 01/01/1996, corresponde a
R$ 306.854,10 (trezentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e dez
centavos).
Dessa forma, o total do crédito encontrado para todas as quatro empresas
corresponde ao montante de R$ 7.704.107,33 (sete milhões, setecentos e quatro
mil, cento e sete reais e trinta e três centavos), atualizado até 01/01/1996.
Quanto aos cálculos apresentados pela contribuinte, houve três versões
intituladas ‘Planilha 1 - Recomposição do valor do crédito conforme perícia’,
‘Planilha 2 - Recomposição do valor crédito conforme sentença’ e Planilha 3 -
‘Recomposição do valor crédito conforme acórdão’.
Como os cálculos aqui elaborados foram realizados com base no acórdão (decisão
definitiva transitada em julgado), e não podia ser diferente, deve ser comentada a
citada Planilha 3, que teve por base, segundo a interessada, o mesmo acórdão.
Nota-se que a forma de demonstrar o cálculo, por parte da empresa, é diferente
daquela configurada nos relatórios do CTSJ, além do que foram observados os
seguintes pontos, na Planilha 3, a destacar:
- Foi utilizado o índice de março/90 constante da Súmula no 41 do TRF1 (84,32%)
que havia sido rejeitado pelo acórdão do TRF, conforme trecho transcrito acima, o
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
9
que resultou na alteração, para mais, dos coeficientes relativos a março e aos
meses anteriores (novembro/89 a fevereiro/90) aplicados pela empresa.
- Desmembraram-se pagamentos que haviam sido apontados no laudo do perito
como únicos – de fato, o laudo consolidou, para alguns períodos de apuração,
pagamentos que o perito entendeu serem relativos à mesma competência, ainda
que recolhidos em datas diferentes. Tais pagamentos foram incluídos no CTSJ a
partir das informações do laudo. De forma consolidada, portanto.
- Quanto aos débitos não quitados ou quitados a menor, enquanto o CTSJ utiliza
saldos de recolhimentos anteriores para amortizá-los, considerada para
imputação a data do respectivo vencimento e sendo o crédito atualizado até esta
data, a empresa atualizou esses débitos com os mesmos coeficientes de correção
monetária dos créditos para abatê-los, em determinadas datas de corte, dos
saldos dos créditos também atualizados.
- Realizou-se a conversão em Ufir dos débitos dos PAs janeiro e março de 1992 em
datas diferentes das recomendadas.
Encerrados os procedimentos pertinentes a esta diligência e objetivando atender
ao comando do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, dê-se
ciência do presente relatório à interessada para, caso seja do seu interesse,
manifestar-se sobre o seu conteúdo no prazo de trinta (30) dias a contar da
ciência. Após, o presente processo será devolvido ao Carf para prosseguimento do
julgamento.
Inconformada a contribuinte se manifestou, divergindo em parte dos valores
apontados pelo relatório fiscal. Por contas dos apontamentos realizado pela contribuinte o
colegiado entendeu por converter o feito em 2a diligência no 3401-002.858 para determinar que a
unidade de origem refaça os cálculos, considerando os seguintes critérios apresentado pela
contribuinte:
 aplicar a tabela única da justiça federal para correção monetária - Portanto,
o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 1213/1219 merece ser ajustado para
que seja considerado o IPC de 84,32% na competência de março de 1990,
nos termos da Tabela de Cálculos da Justiça Federal e da jurisprudência
deste E. Conselho. (sic)
 exclusão de juros e multa sobre os débitos em aberto;
 consideração o dos expurgos inflacionários na correção dos créditos
utilizados para a amortização dos débitos;
De tal sorte, assim se manifestou a fiscalização em e-fl.1.335 e seguintes:
4. Os cálculos foram analisados e revisados em conformidade com os parâmetros
estabelecidos pela Resolução no 3401-002.858 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais(CARF). Como resultado, apuraram-se os seguintes valores
atualizados até 1o de janeiro de 1996:
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
10
R$ 10.946.135,54, calculado com base na Tabela Única da Justiça Federal para
correção monetária;
e R$ 9.586.981,43, nos termos da metodologia definida pela decisão judicial
transitada em julgado.
Os respectivos demonstrativos encontram-se anexados às folhas 1322 a 1334 e
estão consolidados no quadro-resumo apresentado a seguir:

Diante de tal fato, assim se manifestou a contribuinte:

Como se vê, corrigindo as incorreções contidas no Relatório de Diligência Fiscal de
fls. 1213/1219, a r. Informação Fiscal de fls. 1335/1337 apurou, com base na
Tabela Única da Justiça Federal, o crédito no valor de R$10.946.135,54 atualizado
até 1o de janeiro de 1996. Já com base na metodologia definida pela decisão
judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Ordinária no
93.0012897-3, a r. Informação Fiscal de fls. 1335/1337 chegou ao crédito no valor
de R$9.586.981,43 em 01/01/1996.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.434 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721182/2009-72
11
Diante do exposto, considerando a complexidade dos cálculos e a ínfima
diferença3 entre os valores apurados pelo Recorrente e pela r. Informação Fiscal
de fls. 1335/1337, apenas reitera integralmente o Recorrente os termos de seu
recurso voluntário, requerendo seja dado provimento ao seu recurso voluntário
para o fim de reformar a r. decisão recorrida, com o reconhecimento do crédito
pleiteado pelo Recorrente conforme cálculos da r. Informação Fiscal de fls.
1335/1337, e a conseguinte homologação das compensações declaradas, como
medida de Direito e de Justiça.

Pois bem! A contribuinte em sua peça recursal alega a não observação dos valores
retificados e posteriormente, não aplicação dos corretos índices de correção, expurgos, etc, todos
tratados pelas resoluções nos. 3201-001.392 e 3401-002.858, que foram atendidas pela
fiscalização.
Ao meu entender, a preliminar de nulidade se confunde com o mérito, e por tal
razão, rejeito.
Ainda, verifica-se que no mérito a contribuinte logrou sorte em demonstrar o
equívoco na elaboração do cálculo pela fiscalização, existindo uma pequena divergência em
relação ao valor final, no entanto, a fiscalização atendeu o determinado por esse CARF, dessa
forma merecendo parcial provimento nos termos da Informação Fiscal DIRAT/DEINF/SPO no 524,
de 24 de setembro de 2025.
Também, considerar nos termos da informação fiscal os cálculos realizados com a
tabela única da Justiça Federal.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial para reconhecer as DCTFs
retificadoras, e considerar nos termos da informação fiscal os cálculos realizados com a tabela
única da Justiça Federal.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1374
DF CARF MF
Original